Tribunal: TJDFT
Processo: 0721457-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721457-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: 3.L ENGENHARIA LTDA RECLAMADO: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação interposta por 3.L ENGENHARIA LTDA em face de acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal nos autos da ação ajuizada por TATYANE REYLA ARAUJO SANTANA em desfavor da reclamante, aduzindo, em síntese, que o referido acórdão está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Foi determinada a emenda da reclamação, para que fosse indicado objetivamente qual súmula do STJ ou qual precedente processado sob o rito de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demanda repetitiva restou violado. A reclamante apresentou, então, a petição constante no ID 17794316, sem, contudo, atender à determinação judicial, limitando a reiterar questões fáticas e jurídicas da ação original e apontando o seguinte precedente como sendo proferido pela Câmara de Uniformização: TÍTULO: IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – MORA DOS CONSUMIDORES. A inadimplência de comprador gera o direito da construtora de reter as chaves de imóvel adquirido na planta. Na relação contratual, um dos contratantes não pode exigir do outro o cumprimento da obrigação sem que tenha adimplido com o seu próprio dever. As partes celebraram contrato para a aquisição de imóvel na planta, no qual constou que a entrega seria efetuada após a liquidação do valor, sob pena de retenção do imóvel pela vendedora. Como o agente financeiro imobiliário não repassou a quantia integral, os compradores ficaram inadimplentes e a construtora se recusou a entregar as chaves do bem. Assim, ante a ausência de quitação do preço, a Turma concluiu que a demora no recebimento do imóvel ocorreu por responsabilidade dos compradores, impondo inclusive o pagamento das taxas condominiais. (Grifo meu). (Extraído do site https://pesquisajuris.tjdft.jus.br/Indexador Acordaos-web/sistj do TJDFT em 16/07/2020). De início destaque-se que o trecho citado não indica o registro do acórdão e nem o seu órgão prolator, configurando apenas uma notícia sendo imprestável como paradigma a autorizar a via da Reclamação. Acrescente-se que conforme informado, a referida notícia é posterior ao despacho, sendo certo que os requisitos para a via reclamatória devem ser anteriores à sua propositura. Conforme já explicitado no despacho que determinou a emenda, a reclamação possui disciplina processual própria no Código de Processo Civil (art. 988 e seguintes) e regulamentação específica no art. 196, IV, do RITJDFT, conforme se segue: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Diante da expressa previsão normativa, não é possível admitir a reclamação quando não demonstrado objetivamente o acórdão ainda não transitado em julgado e o aresto paradigmático apontado como violado. Sob o tema, confira-se os precedentes desta egrégia Câmara de Uniformização, verbis: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3 DE 7 DE ABRIL DE 2016. TERMO "PRECEDENTES". PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A previsão de cabimento da Reclamação "para garantir a observância de precedentes" constante na parte final da Resolução 03/16 do STJ não ampliou o rol legal em razão da impossibilidade de inovação jurídica no campo processual por meio de ato administrativo normativo. 2. O termo "precedentes" refere-se àqueles previstos no art. 988 do Código de Processo Civil e reproduzidos no Art. 196 do Regimento Interno desta Eg. Corte de Justiça. 3. Confirma-se o indeferimento da inicial se a parte não apontou nos autos contrariedade a acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou jurisprudência sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência. 4. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1242398, 07164305320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 13/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INDEFERIMENTO DE PLANO. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I - A Reclamação contra decisão de Turma Recursal objetiva dirimir a divergência entre o decidido por aquele colegiado e a jurisprudência consolidada do STJ disposta em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo ou enunciados de súmulas, para garantia de sua observância; II - A indicação de precedente jurisprudencial isolado não preenche o requisito essencial à propositura da Reclamação, que não se caracteriza como substituto recursal. III - Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida. Unânime. (Acórdão 1202702, 07005144220198079000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 23/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a Reclamação não possui natureza recursal e não visa rediscussão das questões fáticas e jurídicas decididas pelos diversos órgãos judiciais, mas se constitui via processual com escopo de preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões e a observância de seus próprios precedentes vinculantes ou os oriundos dos Tribunais Superiores. No caso em apreço, consoante demonstrado, não foi indicado nenhum precedente que atenda ao disposto no art. 196 do RITJDFT acima transcrito. Ante o exposto, com fulcro no art. 198, I, RITJDFT, indefiro o processamento da Reclamação proposta por 3.L ENGENHARIA LTDA em face de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília-DF, de julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora